Tribunal: STF
Processo: AO 506
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição apresentada por Priscila Cunha Rocha Lopes, Raíssa Cunha Rocha do Nascimento e Eliezer Mattos Scherrer Júnior, objetivando o(a):



    “(i) CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM, para reconhecer a ausência de pressuposto de existência e validade do processo a partir das comunicações de falecimento de litisconsortes passivos necessários, datadas de 22.02.2000 (fls. 2.300/2.302) e de 13.02.2012 (fls. 2.532/2.534), e consequentemente inexistentes/nulos os atos decisórios que puseram fim à presente demanda, para garantir a oportunidade de habilitação dos herdeiros e sucessores dos demandados falecidos no curso da ação;



    (ii) DECLARAÇÃO DE NULIDADE INTEGRAL do processo (Ação Originária 506/AC), com extinção do feito e arquivamento dos autos, considerando a existência de vício insanável com base no art. 13, I, do CPC de 1973, c.c. O art. 76, § 1º, I, do atual, consistente na inércia do Autor original que não se desincumbiu do ônus de promover a habilitação dos sucessores de 12 (doze) litisconsórcios passivos necessários falecidos (fls. 2.300/2.302) e (fls. 2532/2534);



    (iii) DECLARAÇÃO DE NULIDADE PARCIAL do processo (Ação Originária 506/AC), como pedido sucessivo, de todos os atos processuais praticados (incluída a inexiste decisão final meritória) a partir das comunicações de falecimento de litisconsortes passivos necessários, datadas de 22.2.2000 (fls. 2.300/2.302) e de 13.02.2012 (fls. 2532/2534);



    (iv) DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA, MANIFESTA E SUPERVENIENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no caso de acolhimento do pedido constante da alínea anterior, como forma de cessar prontamente atuação do STF na aludida Ação Popular, baixando-se os autos ao Juízo natural da Comarca de Rio Branco – Acre, ou seja, para uma das Varas Fazendárias da Capital do Estado do Acre, uma vez que não remanescem os pressupostos da competência originária excepcional dessa Suprema Corte (art. 102, I, ‘n’, da Constituição da República)”. (eDOC 257, p. 8)



    Os requerentes alegam que são herdeiros necessários de alguns dos réus da presente ação (João Júlio Rocha e Eliezer Mattos Scherrer), os quais faleceram antes do julgamento da causa na instância originária, assim como outros membros do TJAC que integram o polo passivo da ação popular, e, embora tenha sido em grande parte noticiado nos autos, o autor da ação não tomou as providências processuais para habilitação dos herdeiros ou sucessores no feito, nos termos do atual art. 313 do CPC.



    Sustenta que essa situação configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, matéria sobre a qual não há formação da coisa julgada, podendo ser alegada a qualquer momento em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício.



    Afirma que a jurisprudência desta Corte seria no sentido de que, após a notícia de falecimento da parte nos autos, é garantida aos herdeiros a oportunidade de habilitação no processo. Cita julgados.



    Menciona, também, que, antes do falecimento de Eliezer Mattos Scherrer, este teve pronunciada a sua incapacidade para os atos da vida civil, em virtude de estar acometido pelo mal de Alzheimer, em 3 de dezembro de 2013, tornando insubsistentes os poderes da cláusula ad judicia extra outorgados ao advogado que representava o réu incapaz no curso do processo, por força do art. 682, inciso II, do CPC, sendo necessária a suspensão do processo, nos termos do art. 265, inciso I, do CPC/73, vigente ao tempo dos atos praticados.



    Argumenta que essa situação teria provocado graves prejuízos ao contraditório e à ampla defesa, na medida em que o réu incapaz, sem procurador nos autos, não teve regularizada sua representação processual com a intimação do curador nomeado para constituir novo patrono e, assim, representá-lo no processo, requerendo a produção de provas e a realização de diligências, além de não ter sido regularmente intimado para participar das sessões de julgamento, fazer sustentações orais e interpor os recursos cabíveis.



    Destaca que o falecimento do pai da primeira e da segunda requerentes, foi devidamente comunicado nos autos, sem que tenha sido tomada qualquer providência para a sucessão processual da parte falecida e que durante o período em que foi declarada a incapacidade civil (3.12.2013) de Eliezer Mattos Scherrer até a sua morte em 5.10.2016, este litisconsorte passivo teria figurado como réu sem que tenha sido regularizada sua representação, mediante curador civil nomeado para representá-lo através de advogado regularmente constituído.



    Advoga no sentido de que o terceiro requerente somente recentemente tomou conhecimento, por notícias de jornal, acerca da existência da condenação transitada em julgado, sendo a primeira oportunidade que comparece em juízo, não havendo que se falar em preclusão; além de que as outras requerentes, embora tenham comunicado o falecimento de seu genitor em juízo, nunca foram citadas para suceder o falecido e exercer o contraditório e a ampla defesa.



    Defende que não seria dever do advogado divulgar essa informação aos sucessores, seja porque com o falecimento da parte extingue-se o mandato, seja porque “não se poderia atribuir consequência com essa dimensão de gravidade aos sucessores da parte falecida por eventual omissão do mandatário”.



    Salienta que o autor da ação ignorou a informação trazida por um dos réus, dando conta do falecimento de nove dos demais litisconsortes passivos, situação em que era de rigor a regularização processual da ação por meio da habilitação dos sucessores, com a suspensão do processo, havendo incomensuráveis prejuízos daí advindos que não se convalidam com o trânsito em julgado, tratando-se de vícios transrescisórios, que autorizam a declaração de nulidade de todo o processo.



    Alega que a ação teria sido distribuída a esta Corte em 1998 e que o autor não teria comunicado nos autos que, entre 2001 e 2002, ingressaram na magistratura acriana vinte e três novos juízes, os quais não teriam interesse no feito, e, quando o processo foi julgado, em 2018, já havia 44 (quarenta e quatro) magistrados desimpedidos para julgar a ação; além de não informar que em duas varas da Fazenda Pública de Rio Branco não haviam magistrados interessados na causa desde 1º de novembro de 2001, afastando a competência desta Corte para julgar a ação por motivo superveniente.



    É o relatório. Passo à análise.



1) Competência do STF



    Anote-se, inicialmente, que os requerentes impugnam acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte, que transitou em julgado em 18.12.2018, conforme consta dos autos e do andamento processual desta ação no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal.



    Sendo este o contexto, passo a analisar as alegações dos requerentes.



    Sobre a competência absoluta, o Código de Processo Civil atual preconiza o seguinte:



    “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.



    § 1º. A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. 



    § 2º. Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência.



    § 3º. Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente.



    § 4º. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”. (grifo nosso)



    Assim, embora à primeira vista, a literal interpretação do § 1º do art. 64 do CPC afirme que a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal firmaram jurisprudência no sentido de que a alegação de incompetência absoluta não afasta a necessidade do prequestionamento nos recursos excepcionais, ou seja, a matéria deve ter sido suscitada nas instâncias ordinárias para que possa ser revista pelas Cortes Superiores, entendimento que vale para quaisquer das questões de ordem pública. Com muito mais propriedade, impede-se a análise na situação de ocorrer o trânsito em julgado.



    É importante salientar, também, que a expressão “a qualquer tempo”, prevista no dispositivo, está limitada ao trânsito em julgado em julgado da respectiva fase do processo (conhecimento e cumprimento de sentença), tendo em vista a previsão legal de cabimento da ação rescisória por este motivo, veja-se:



     



    “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:



    I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;



    II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente”. (grifo nosso)



    Desse modo, após o trânsito em julgado da decisão, resta à parte interessada o manejo da ação rescisória para o reconhecimento desta eventual nulidade, nos termos do art. 966, inciso II, do CPC.



    Acerca da competência absoluta, é preciso lembrar que, de acordo com nosso diploma processual vigente, o juiz decidirá imediatamente acerca da alegação de incompetência, após manifestação da parte contrária, e, caso haja o acolhimento dessa alegação, os autos do processo devem ser remetidos ao juízo competente e as decisões já proferidas pelo juízo incompetente conservarão seus efeitos até que outra seja proferida, ressalvados os casos em que houver pronunciamento judicial em sentido contrário. 



    No Código anterior, os atos decisórios proferidos pelo juízo incompetente seriam nulos (art. 113, §2º), de modo que as inovações trazidas pelo CPC/2015, vão ao encontro do princípio da economia processual, excepcionando a anulação dos atos processuais, na busca por uma maior razoável duração do processo, utilidade e racionalidade ao processo civil. 



    Corroborando com esse entendimento, confiram-se, também, outros dispositivos que abarcam o sistema de nulidades do novo CPC, os quais serão tecidos comentários mais adiante:



    “Art. 276. Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa.



    Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.



    Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.



    Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento.



    (…) 



    Art. 280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais.



    Art. 281. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam, todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes.



    Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.



    § 1º. O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.



    § 2º. Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.



    Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais.



    Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte”. (grifo nosso)



     



    In casu, no voto proferido pelo relator, Min. Sidney Sanches, à época do julgamento de questão de ordem nesta demanda, restou reconhecida a competência desta Corte para o julgamento da presente lide, em 6 de maio de 1998, decisão que posteriormente foi confirmada monocraticamente em 28.8.2017 (eDOC 14), sendo certo que essa matéria não foi novamente arguida nos agravos internos interpostos pelos demais litisconsortes, havendo preclusão formal e material de debater o tema.



    A respeito, transcrevo trecho do voto do Ministro Sidney Sanches:



    “1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal parece-me clara, em face do disposto no art. 102, I, n, da Constituição Federal, pois a Ação é proposta contra todos os Juízes do Estado do Acre, inclusive os Desembargadores do Tribunal de Justiça.



    Entendimento análogo foi proferido no julgamento da AO 183, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 10.10.2003, de sorte que mantenho a competência desta Corte para processar e julgar a presente demanda, em atenção à própria decisão plenária, na medida cautelar, destes autos”.



    Conforme já dito, esse acórdão transitou em julgado em 18.12.2018, sendo contado, a partir dessa data, o prazo decadencial bienal para a propositura da ação rescisória previsto no art. 975 do CPC/15, o qual já se esgotou, ainda que considerada a excepcional suspensão do prazo decadencial operada pelo art. 3º da Lei 14.010/2020.



    E nem se argumente que o terceiro requerente (Eliezer Mattos Scherrer Júnior), herdeiro necessário de um dos réus desta ação, somente teria tomado conhecimento desta ação recentemente, sendo certo que a notícia do referido julgamento foi veiculada na imprensa nacional, pelo menos desde meados de 2017, nos seguintes jornais: 



    i) Folha de São Paulo: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/08/1914002-gilmar-determina-que-juizes-do-acre-devolvam-gratificacao-de-nivel-superior.shtml);



    ii) Estadão: https://politica.estadao.com.br/blogs/coluna-do-estadao/juizes-do-acre-tem-adicional-de-40-no-salario-por-ter-curso-superior/;



    iii) Conjur: https://www.conjur.com.br/2017-ago-29/gilmar-suspende-aumento-40-salario-juizes-acre;



    iv) Migalhas: https://www.migalhas.com.br/quentes/264584/suspenso-pagamento-de-parcela-ilegal-a-juizes-do-acre;



    v) Gazeta do Povo: https://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/juizes-do-acre-ganhavam-adicional-no-salario-por-ter-acreditem-curso-superior-b2a38x89negg340dow1w9czt9;



    Assim, não soa verossímil a tese do terceiro requerente de que somente tomou conhecimento da existência de condenação transitada em julgado recentemente, sem nenhuma comprovação a respeito dessa tese.



    Não por acaso, o Código de Processo Civil de 2015 positivou, em seu art. 5º, que “Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”. 



    Desse modo, a inércia dos requerentes não pode lhes beneficiar, invocando como argumento a tese da ausência de preclusão para as nulidades absolutas, que poderiam ser alegadas eternamente, sem colocar fim ao processo, sob pena de esse comportamento configurar abuso de direito.



    O exercício de um direito não pode extrapolar os fins legais, na medida em que pratica abuso de direito aquele que excede os limites éticos de suas posições jurídico-processuais, nos termos do art. 187 do Código Civil: “Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”.



    A propósito, vale destacar que:



    “(...) não podemos esquecer que, para delinear a confiança legítima, o fator tempo é de suma importância. Se o lapso temporal, maior ou menor, não é requisito para verificarmos a contrariedade entre as condutas, o tempo transcorrido entre a prática do ato viciado e a análise da necessidade da sua invalidação será primordial para a caracterização da confiança. De fato, com o passar do tempo, toda relação jurídica, inclusive a processual, tende a tornar-se estável e cada vez mais sólida, cristalizando a expectativa de manutenção do comportamento anterior e impedindo, com força igualmente crescente, a contradição da conduta tomada. (…) As expectativas são criadas pela evolução de um fato complexo constitutivo, que enquanto não se aperfeiçoa, somente pode ser definido como uma incerteza pendente, pois não se sabe se o fato completar-se-á; quanto mais se caminha na direção de formar-se o direito à não contradição do comportamento anterior, mais este estado acumulativo de circunstâncias vai criando uma situação de vantagem, que atribui a seu titular a aquisição de uma situação jurídica final (no nosso caso, o direito de não ser surpreendido com uma ato incompatível com o padrão de conduta). Isso fica claro quando enxergamos os comportamentos no plano da influência reflexiva e com a consideração do alter. Afinal, o tempo do processo não é o tempo de cada um. É um tempo compartilhado, vivido e convivido na simultaneidade temporal do procedimento”. (CABRAL, Antônio do Passo. Nulidades no processo moderno: contraditório, proteção da confiança e validade prima facie dos atos processuais. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 322/323, grifo nosso)



    É dizer: a consideração do fator temporal, é de suma relevância para decretação de uma nulidade, seja ela absoluta ou relativa, sendo imprescindível levar em conta a atuação de todos os sujeitos envolvidos na relação jurídica processual subjacente. 



    No direito alemão, tem prevalecido a ideia de que: 



    “(…) uma expectativa só será digna de tutela se o seu titular tiver realizado atos concretos capazes de demonstrar a confiança depositada no Estado. (…) A confiança precisa ter sido ‘colocada em funcionamento (ins Werk gersetzt), uma vez que ela apenas ganha relevância jurídica quando se exterioriza através de atos concretos. A confiança só é, no dizer da maioria dos autores, tutelável quando servir de fundamento para um comportamento específico daquele que confia (Grundlage fUr das Verhalten des Vertrauenden). Seguindo esse raciocínio, o efetivo exercício da confiança (BetAtigung des Vertrauens) se tornaria imprescindível para que uma expectativa pudesse ser protegida. Sobre o tema, PATRÍCIA BAPTISTA defende que:



    ‘o particular deve de algum modo ter posto em prática a sua confiança, traduzindo-a em determinados comportamentos, comissivos ou omissivos, em prova de sua boa-fé (…) se o benficiário não tiver expressado de algum modo sua confiança, nada haverá de se proteger, admitindo-se a retirada do ato e o restabelecimento da situação anterior, uma vez que isso não provocará um prejuízo maior para o destinatário’.



    Se a confiança e a expectativa do cidadão não se desenvolveram por meio de atos concretos, nada existiria, segundo essas ideias, a ser protegido. O princípio da proteção da confiança não serve como um fim em si mesmo, mas tem a função de proteger as medidas adotadas por um particular titular de uma expectativa legítima”. (ARAÚJO, Valter Shuenquer de. O princípio da proteção da confiança: uma nova forma de tutela do cidadão diante do Estado. Niterói: Impetus, 2009, p. 95/98, grifo nosso) 



     



    No caso, não há comportamento a ser protegido daqueles que não se insurgiram no momento adequado e nem realizaram atos concretos para o seu exercício, impugnando, após o trânsito em julgado do processo, uma questão preliminar que deve ser decidida imediatamente pelo órgão julgador. 



    No pretérito, era comum o jargão de que, nas nulidades absolutas, o prejuízo seria presumido, no entanto, a doutrina e a jurisprudência evoluíram para exigir a demonstração de prejuízo concreto, inclusive nos casos de nulidade absoluta, sob pena de preclusão.



    É nesse sentido é a jurisprudência tanto do Supremo Tribunal Federal como do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em processos penais, nos quais está em jogo o direito à liberdade do agente, confira-se



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. 1. Inadmissível, como regra, o manejo do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte entende ser imprescindível a arguição de nulidade a tempo e modo adequados, sob pena de preclusão. Precedentes. 4. Hipótese em que a Defesa, não obstante ciente dos vícios apontados, deixou de suscitar, em momento processualmente oportuno, a nulidade em causa, vindo a fazê-lo tão somente às vésperas do julgamento pelo Tribunal do Júri, de modo a atrair a incidência dos efeitos da preclusão sobre o exame da matéria. 5. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 202766 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.9.2021, grifo nosso)



    Destaca-se, ainda, que, em relação à competência desta Corte, no processo penal, a competência absoluta será prorrogada, caso o parlamentar venham a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, após a instrução processual. Vide:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. AGENTE QUE NÃO MAIS OCUPA CARGO A ATRAIR A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVESTIGAÇÃO ENCERRADA COM PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). LEI 13.964/2019. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O Plenário desta CORTE, no julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal 937, fixou as seguintes teses: "(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo". 2. Em virtude da celeridade processual e da efetiva prestação jurisdicional, a PRIMEIRA TURMA passou a aplicar o referido entendimento definido pelo PLENÁRIO quanto a prorrogação de competência do STF também para as hipóteses de encerramento da investigação criminal, com o término do inquérito policial e eventual denúncia ou arquivamento apresentados (Inquérito 4.641 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 16/8/2018). O posicionamento supracitado tem sido adotado também pela SEGUNDA TURMA desta CORTE. 3. A partir da Lei 13.964/19, com o encerramento do inquérito policial ou investigação penal, a PGR passou a ter uma terceira possibilidade de atuação, pois, além do oferecimento de denúncia ou promoção de arquivamento, poderá propor ‘acordo de não persecução penal’ (ANPP). São três hipóteses possíveis ao titular da ação penal, após o encerramento do inquérito policial, e que devem, de maneira isonômica, prorrogarem a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para análise de ato processual do Procurador Geral da República, enquanto ainda detentor de atribuição perante a CORTE. 4. No caso em análise, a Procuradoria-Geral da República, em 3/8/2020, encaminhou termo de acordo de não persecução penal, firmado pelo Ministério Público Federal com ONYX LORENZONI. Dessa maneira, no momento processual adequado – encerrada a investigação criminal pelo inquérito – a competência do STF, também nessa hipótese, deverá ficar prorrogada, nos mesmos moldes da análise da denúncia ou da promoção de arquivamento da investigação. 5. Agravos regimentais providos assentando a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a análise do acordo de não persecução penal proposto nestes autos”. (Pet 7.990 AgR-segundo, Redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2021, grifo nosso)



    Portanto, ainda que remotamente se aceitasse a tese de que as nulidades absolutas pudessem ser alegadas ad eternum, seria o caso de se analisar a possibilidade de prorrogação da competência desta Corte, que possui jurisdição em todo o território nacional, atendendo aos princípios da economicidade, segurança jurídica, razoabilidade, eficiência e de prestígio ao direito fundamental à razoável duração do processo. 



    Além disso, registre-se que os Tribunais pátrios não têm tolerado, a chamada “nulidade de algibeira”, a qual deter-me-ei abaixo.



2) Habilitação dos herdeiros necessários



    Não desconheço que, à luz do Código de Processo Civil (seja o de 1973, seja o atual de 2015), o falecimento da parte enseja a substituição pelo espólio, com a representação do inventariante ou pela habilitação dos herdeiros, na forma do que dispunha o art. 43 do CPC/73 (em vigor à época de um dos óbitos):



    “Art. 43. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a substituição pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 265”.



    Por sua vez, o art. 265 do CPC/73 estava assim disciplinado:



    “Art. 265. Suspende-se o processo:



    I - pela morte ou perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador”.



    Inicialmente, cumpre destacar que as normas invocadas pelos peticionantes (art. 9º; art. 115, I; e art. 239 do CPC/15) referem-se à nulidade pela ausência de citação. Ei-las, respectivamente:



    “Art. 9º. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. 



    (...)



    Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será:



    I - nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo;



    II - ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados. 



    (...)



    Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido”.



    Ocorre que todos os demandados foram citados regulamente, tal como atesta a certidão desta Corte presente no eDOC 79, p. 82/84 (fls. 2.269/2271 dos autos físicos), incluindo, obviamente, Eliezer Mattos Scherrer (fl. 1993 - v.9) e João Júlio Rocha (fl. 1997 – v.9), além de ambos terem apresentado suas contestações (eDOCs 53 e 77).



    Outrossim, apesar de ter sido informado (mas não comprovado) o suposto falecimento de João Júlio Rocha (eDOC 116), cumpre realçar que houve a assunção de responsabilidade do causídico de anexar a competente certidão de óbito, o que não foi realizado até a última petição datada de 25.6.2021 (eDOC 257). Eis o teor da petição protocolada em 13.2.2012, no que importa:



    “Por fim, e tendo em conta o disposto no art. 339, do Código de Processo Civil, que consagra o dever de colaborar com o Poder Judiciário, o subscritor comunica que os litisconsortes passivos – (…) JOÃO JÚLIO ROCHA e JOÃO DA CRUZ SANTANA são falecidos e estamos providenciando junto à Presidência do Tribunal as respectivas certidões de óbito”. (eDOC 116, grifo nosso)



    Ademais, cumpre destacar que, além da ausência de comprovação do falecimento de João Júlio Rocha, ainda houve ato processual superveniente da própria parte, que causa espécie.



    O substabelecimento, apresentado em 21.9.2017 (eDOC 145), fez constar, expressamente, João Júlio Rocha (numeração 25) como representado pelo substabelecente, induzindo em erro esta Corte, situação que não pode ser tolerada para fins de alegação posterior de nulidade.



    E em relação à interdição e posterior falecimento de Eliezer Mattos Sherrer tais informações JAMAIS foram prestadas nos autos ou sequer comprovadas, enquanto o feito tramitou na fase de conhecimento.



    Ou seja, apenas em 25.6.2021 (eDOC 257) foram informados a interdição e o óbito, com a juntada aos autos do falecimento de Eliezer Mattos Sherrer, além de comprovado o óbito de João Júlio Rocha.



    Diante dessa situação, com a comunicação e comprovação dos eventos fático-jurídicos, apenas em 25.6.2021 – mais de dois anos após o trânsito em julgado –, considero que se trata de desídia e má-fé dos próprios causídicos que atuaram na fase de conhecimento, situação que não pode ocasionar a declaração de qualquer nulidade com a reabertura do processo.



    Nesse sentido:



    “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL. CABIMENTO. FALECIMENTO DA PARTE. COMUNICAÇÃO TARDIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. (...) 2. Embora prevaleça o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que a decisão judicial suspensiva do processo em razão da morte da parte retroage seus efeitos até a data deste fato, não há como deferir o pedido de anulação do feito, em face das especificidades do caso. 3. O falecimento do recorrente ocorreu em novembro de 1994, contudo, foi comunicado a esta Corte somente em abril de 2002, quando diversos recursos apresentados por seu patrono já haviam sido julgados. 4. O inventário foi aberto em dezembro de 1994, não havendo qualquer razão para o Espólio demorar tanto tempo para apresentar seu pedido de habilitação no feito. 5. Anular o processo, como pretende o espólio agravante, implicaria novo julgamento da causa por esta Corte, mesmo depois de esgotados todos os recursos previstos na legislação processual, premiando-lhe pela omissão em comunicar oportunamente o falecimento da parte. 6. Agravos regimentais improvidos”. (RE 186.197 AgR-ED-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 25.4.2003, grifo nosso)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TERRACAP. PROCESSO SELETIVO. FASE PRÉ-CONTRATUAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÓBITO DO ADVOGADO. CO